Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. DOAÇÃO. FATO GERADOR. TRIBUTO. ITCD. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. LANÇAMENTO EFETUADO. PRAZO 5 ANOS A CONTAR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de ITCD. Em suas razões, sustentam que não houve doação, mas pagamento de legítima diante de indenização recebida em decorrência do falecimento do marido/pai dos requerentes. Afirmam que a primeira requerente desconhecia o fato de que o contador, que elaborou as Declarações de IR, havia colocado estes valores como doação. Defendem que o marco ou o fato gerador deve ser contado da data de 01.01.2017, que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte. Pedem o reconhecimento do pagamento do ITCD por parte de Alex Guimarães Teixeira Salgado para que seja retirado definitivamente seu nome do cadastro de negativação, bem como, para modificar o restante da sentença concedendo procedência total aos pedidos constantes na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 62859615).
3. No caso, a primeira requerente registrou na Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2017, ano calendário 2016, doações efetuadas para a segunda e o terceiro requerentes no valor de R$ 83.795,55 (ID. 62859595) e, com base nessa declaração, o fisco notificou os requerentes para pagar o tributo.
4. Embora os recorrentes aleguem erro no preenchimento da declaração de imposto de renda, o art. 147. § 1o do CTN prevê que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e, antes da notificado o lançamento.” No caso, como a houve o lançamento do tributo sem que houvesse a retificação da declaração dos Requerentes, não há ilegitimidade do lançamento fiscal promovido com base na declaração do imposto de renda original.
5. Em outra vertente, os recorrentes alegam que o Estado possui o prazo limite de cinco anos para realizar a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, em relação as doações omitidas pelos contribuintes. De fato, nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Fazendo uma conjugação do art. 149 com o art. 173, I, do CTN, conclui-se que, se o fato gerador ocorreu em 2016, é correto afirmar que o prazo decadencial para o fisco lançar começou em 01/01/2017 (art. 173, I, do CTN) finalizando em 01/01/2022. Nesse ponto, destaca-se que os requerentes afirmaram em sua inicial que foram intimados pela Requerida em 01/12/2021, logo, não havia decorrido o prazo de 5 anos. Assim, forçoso concluir que o Fisco Distrital respeitou a norma tributária acima destacada.
6. Por fim, pedem os recorrentes que se faça constar o reconhecimento do pagamento do valor do ITCD por parte do Requerente Alex, determinando a retirada do nome dele da dívida ativa e negativações. Conforme noticiado pelo próprio ente distrital, consta na Certidão Negativa de Débitos (ID. 62859578) que a dívida ativa e o protesto referente ao Requerente Alex encontram-se cancelados, em face de seu comprovado pagamento. Assim, a sentença não merece reforma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.